Tribunal: TJMT
Processo: 0008673-39.2015.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008673-39.2015.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Hipoteca, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JANETE MENSCH CALLAI - CPF: 672.650.141-20 (AGRAVADO), SIDNEIA ADRIANA FAVERO - CPF: 896.062.219-20 (ADVOGADO), JOAO JOSE CALLAI - CPF: 090.850.500-06 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ CALLAI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ CALLAI (AGRAVANTE), JANETE MENSCH CALLAI - CPF: 672.650.141-20 (AGRAVANTE), SIDNEIA ADRIANA FAVERO - CPF: 896.062.219-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JANETE MENSCH CALLAI - CPF: 672.650.141-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÕES DO AGRAVO INTERNO SEM CONEXÃO COM O
DECISUM
RECORRIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões recursais devem contrapor-se à tese adotada na decisão recorrida, e combater especificamente os seus fundamentos, não podendo se limitar à mera reprodução de trechos já expostos anteriormente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008673-39.2015.8.11.0045

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: JANETE MENSCH CALLAI, ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ CALLAI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática (ID. 181498729) que deu parcial provimento ao Recurso do ora Agravante para reduzir o
quantum
indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravante requer a reforma da decisão agravada, ao argumento de que o seu Recurso de Apelação merecia ter sido conhecido e julgado.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões ID. 185731182, pelo não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023